Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710492-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CEZAR VILLARINHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. SINDIRETA. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do recorrente para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. 8. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 8.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral: “Os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 9. Convém ressaltar, ademais, que o acórdão no 230.076, da lavra da Egrégia Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 849.557-DF, já transitado em julgado, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 9.1. Diante desse contexto basta que o recorrente integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. 10. Ainda que fosse admitida a limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada, é necessário destacar que o nome do credor se encontra expressamente indicado na lista dos servidores substituídos, anexa à petição inicial da demanda coletiva mencionada. 11. A legitimidade ativa não foi objeto de impugnação oportuna pelo devedor, na fase de conhecimento da aludida demanda coletiva, como estabelece o art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 11.1. Assim, é concluir que essa questão, suscitada pela devedora na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). 12. Recurso conhecido e provido. Ato jurisdicional desconstituído. O recorrente aponta ofensa aos artigos 507, 508, 525, §1o, inciso II, e 778 do CPC e o Tema 482 do STJ, defendendo, em síntese, ser possível a discussão da legitimidade/titularidade do exequente em cumprimento individual de ação coletiva, inexistindo óbice da coisa julgada, em virtude de a questão não ter sido suscitada no processo de conhecimento da ação coletiva. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 507, 508, 525, §1o, inciso II, e 778 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto ao mais, finalmente, observa-se que o nome do credor se encontra dentre aqueles arrolados na lista apresentada pelo Sindicato substituto ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal (Id. 45230173, fl. 8), circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece o art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. Assim, é possível observar que em sua a contestação (Id. 45230172, fls. 13-21), o devedor articulou seus argumentos defensivos a respeito, apenas, da possível ocorrência de litispendência e do suposto transcurso do prazo prescricional, razão pela qual a discussão a respeito da legitimidade ativa da presente relação jurídica processual foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Por essa razão é possível afirmar, com segurança, que o recorrente é parte legitima para exercer a pretensão ao crédito em questão. (ID 47319705). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado ao feito, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023